Tribunal: TJSP
Processo: 1103760-07.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – SENTENÇA TERMINATIVA.
Revogação anterior da gratuidade processual – Comprovação superveniente da impossibilidade financeira da empresa autora – Circunstância fática modificada – Aplicação da Súmula no 481 do STJ – Restabelecimento da gratuidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – SENTENÇA TERMINATIVA.
Revogação anterior da gratuidade processual – Comprovação superveniente da impossibilidade financeira da empresa autora – Circunstância fática modificada – Aplicação da Súmula no 481 do STJ – Restabelecimento da gratuidade processual reconhecido em sede de agravo interno.
NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO.
Extinção afastada – Determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a concessão da gratuidade processual à autora.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.